Tribunal: TJSP
Processo: 0044139-80.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de veículo. Fraude à execução. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Pretensão de manutenção da penhora efetuada nos autos da execução. Possibilidade. Aplicação da Súmula n° 375, do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do recurso repetitivo (Tema: 243) REsp. n° 956.743/PR. Comprovação da alienação do veículo que ocorreu no curso do

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de veículo. Fraude à execução. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Pretensão de manutenção da penhora efetuada nos autos da execução. Possibilidade. Aplicação da Súmula n° 375, do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do recurso repetitivo (Tema: 243) REsp. n° 956.743/PR. Comprovação da alienação do veículo que ocorreu no curso do processo.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044139-80.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, é apelado EXPRESSO DINIZ LTDA -
EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39785
APEL.No: 0044139-80.2013.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fabrício Stendard
Apte : Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Apdo : Expresso Diniz Ltda. - EPP

Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de veículo. Fraude
à execução. Sentença de procedência. Inconformismo da
embargada. Pretensão de manutenção da penhora efetuada
nos autos da execução. Possibilidade. Aplicação da Súmula
n° 375, do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do
recurso
repetitivo
(Tema:
243)
REsp.
n°
956.743/PR.
Comprovação da alienação do veículo que ocorreu no curso
do processo.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 610/612, embargada e aclarada à fl. 619, que acolheu os embargos de
terceiro opostos para declarar insubsistente a penhora do veículo descrito nos autos,
realizada no processo de no 0015146-42.2004.8.26.0002, com a consequente
condenação da parte embargada no pagamento das custas, depesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta a empresa apelante que foi constituído penhor em seu
favor em novembro de 2002, ou seja, muito antes da arrematação ocorrida nos autos
processo trabalhista pela parte apelada o que caracteriza total fraude à execução.
Afirma que a empresa executada constituiu em favor da apelante
penhor mercantil sobre os bens de sua propriedade através de instrumento particular e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em 18-3-2005 foi determinada a penhora de 9 veículos de propriedade da empresa
executada incluído aí o veículo descrito nos autos, com o protocolo de ofício expedido
no DETRAN/SP, com o que referido veículo não poderia ser transferido sem
autorizaçãodo Juízo, conforme documento juntado aos autos, com a arrematação dos
veículos em 2009, pela própria apelante.
Alega que desde a constrição dos veículos se passaram mais de
12 anos e em total desrespeito ao Judiciário a executada ocultou os veículos
penhorados e arrematados. Afirma, ainda que nos embargos de terceiro consta que o
apelado adquiriu o veículo somente em 16-9-2010 e que não constavam quaisquer
restrições ao veículo, em especial a realizada nesses autos.
Por fim, requer a inversão dos ônus sucumbenciais com
fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ, bem como o
provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
Isto porque restou comprovado nos autos o registro da
arrematação do veículo no próprio documento (em 20-8-2007), conforme fl. 598, com a
cópia do DUT do veículo anteriormente à carta de arrematação datada de 15-9-2008, ou
seja, mais de um ano antes.
As hipóteses legais previstas para configuração de fraude à
execução, encontram-se no artigo 792, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude
à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou
com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do
processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se
houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência
do processo de execução, na forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca
judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.”
Além disso, a matéria é integrada pelo entendimento já sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do enunciado da Súmula n° 375:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro
adquirente”.
De acordo com o entendimento acima, presume-se a má-fé do
adquirente quando a alienação do bem é realizada após o registro da penhora, ao passo
que a alienação realizada antes do registro depende da prova de má-fé do adquirente
para configuração da fraude à execução.
Ressalta-se que, o teor da Súmula n° 375 do STJ, já foi objeto de
interpretação pela própria Corte de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo
(tema 243), que ensejou a seguinte tese:
“1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do
CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-
fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar
a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo
registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada
após a averbação referida no dispositivo”.1
Sendo assim, levando-se em conta que a constrição judicial
ocorreu nestes autos anteriormente à alienação realizada na justiça trabalhista e,
inclusive, está averbada no documento do veículo e no órgão de trânsito respectivo para
conhecimento de terceiros, de rigor o acolhimento da pretensão recursal com a
consequente improcedência dos embargos opostos à execução e a total inversão dos
ônus da sucumbência.
Derradeiramente, ante o provimento da irresignação manifestada,
de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada para 15%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 STJ, REsp 956943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20/08/2014.